Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-11.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Parcelamento irregular do solo para fins urbanos de área do domínio público. Venda dos lotes a terceiros sem registro público e sem título de propriedade. Dano a unidade de conservação. Dificuldade de regeneração da vegetação. Provas. Pena. Reparação dos danos ambientais. Gratuidade de justiça.
1 – Há o crime do art. 50, § único, I e II, da L. 6.766/79 na conduta daquele que parcela área do domínio público em unidades autônomas, com características urbanas, sem autorização do órgão competente, e vende lotes, para fins residenciais, sem registro no Registro de Imóveis e título de propriedade do imóvel loteado.
2 – Comete os crimes dos arts. 40 e 48 da L. 9.605/98 quem parcela imóvel que se situa em área de proteção ambiental -- unidade de conservação --, e vende lotes no local para fins residenciais, impedindo ou dificultando a regeneração da vegetação.
3 - Havendo mais de uma qualificadora do crime de parcelamento irregular do solo, é possível usar uma delas para qualificar o crime (inexistência de título legítimo de propriedade), e a outra (promessa de venda de lote não registrado no Registro de Imóveis) para o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
4 – Se o dano foi em área relevante, de aproximadamente 20.000 m2, e não reparado, justifica-se o exame desfavorável das consequências do crime de dano a unidade de conservação e de impedimento a regeneração da vegetação.
5 – Devem ser reparados, por quem os causou, os danos ambientais, envolvendo demolição de edificações e plantio de vegetação, estimados em laudo pericial.
6 - Compete ao juízo das execuções penais o exame das condições de miserabilidade do réu para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
7 - Apelação não provida.